Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela denunciada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal a 10 dias-multa.
2. A apelante insurge-se contra a sentença aduzindo não poder presumir que o aparelho celular adquirido era de procedência ilícita, porquanto o adquiriu de um terceiro indicado por um vizinho que, por sua vez, alegou possuir nota fiscal, mas não saber onde se encontrava. Acrescenta que pagou valor compatível de mercado. Pugna pela reforma da sentença para absolvição pela atipicidade da conduta e/ou pelo princípio “in dubio pro reo”.
3. Recurso cabível e tempestivo (Id. 36689027). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 36770529).
4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576).
5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial n 2527/2020, pelo Auto de Apresentação e Apreensão n. 109/2020 e pelo Termo de Restituição n. 54/2020 (Id m. 36686823 - Pág. 4 a 16), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. A acusada em seu interrogatório confirmou que adquiriu o aparelho de um terceiro indicado pelo seu vizinho Pedro e que apesar de perguntar acerca da documentação, não teve acesso à nota fiscal. Indagada, relatou que um aparelho similar novo custava R$ 1.200,00. Dessa forma, a tese recursal que o valor pago (R$ 500,00) é compatível e proporcional ao da nota fiscal (R$ 799,00) não se sustenta, já que no momento da aquisição o seu entendimento era de que o aparelho custava R$ 1.200,00. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas.
7. Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, não subsiste razão para aplicação do princípio do '' in dubio pro reo'', tampouco para absolvição.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.